Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. LEIS COMPLEMENTARES N. 780/2008 E 882/2014. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESCARACTERIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL LINDEIRO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO LEGISLATIVO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação jurisdicional se mostrou incompleta e inadequada ao caso em tela, sendo a matéria devidamente enfrentada pelo magistrado a quo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Apelante. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Assim, não há falar, no caso, em ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
3. In casu, a conversão em perdas e danos nos autos do processo n. 2010.04.1.007718-8 não possui qualquer relação com a promulgação da Lei Complementar n. 780/2008, tendo decorrido do comprometimento das características e desvalorização do imóvel vizinho àquele ocupado pelo Apelante, bem como da inexistência do necessário alvará de construção para edificação no lote, motivo pelo qual o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
4. Recurso improvido.